Tribunal: TJMT
Processo: 1002597-57.2020.8.11.0028
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002597-57.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ORACI FERRAZ - CPF: 288.387.001-25 (RECORRENTE), GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 362.423.061-15 (ADVOGADO), MAURICIO BUENO MAGALHAES - CPF: 276.620.201-34 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002597-57.2020.8.11.0028

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente(s): OI S.A.

Recorrido(s): MARIA ORACI FERRAZ

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 25/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INSCRIÇÃO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PAGAMENTO COMPROVADO – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, posto que decorrente de cobrança indevida realizada após o pagamento do débito pela promovente, o dano moral resta configurado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo diante da ausência de pedido de redução.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos inscritos e fixar indenização moral em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção mesmo após acordo e pagamento da dívida, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE
e:

1- Condeno
a reclamada ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais;

2- Determino
que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);

3- Declaro inexistente
o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA;

Torno Definitiva
a Liminar anteriormente concedida.

Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a autora estava inadimplente com sua obrigações, não sendo comprovada qualquer irregularidade capaz de gerar qualquer tipo de dano a parte promovente.

Alegou ausência de ato ilícito, inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que restou comprovado nos autos o pagamento das faturas que a parte promovida alega estarem em aberto, ante a inadimplência da autora, sendo elas referentes aos meses de outubro/2019, novembro/2019 e dezembro/2019, perfazendo um total de R$ 104,97 (cento e quatro reais e noventa e sete centavos).

A despeito da tese de inadimplência de 03 (três) faturas, relativos aos meses outubro/2019, novembro/2019 e dezembro/2019, a parte promovente comprovou os fatos constitutivos de direito, pois apresentou o comprovante de pagamento no total R$ 104,97 (cento e quatro reais e noventa e sete centavos) em exordial, que perfaz exatamente o valor total do débito alegado em sede de recurso pela promovida.

Vale ressaltar que o pagamento ocorreu em 05/03/2020, sendo a dívida inscrita nos órgãos de proteção ao crédito em 14/04/2020, ou seja, mais de 1 (um) mês após o pagamento do débito.

Com efeito, a inscrição mostra-se indevida.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, posto que decorrente de cobrança indevida realizada após o pagamento pela promovente, o dano moral resta configurado.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno
a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021